Tribunal: TCU
Processo: 003.406/2015-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de revisão contra acordão que julgou irregulares as contas do recorrente, com imputação de débito e multa, em razão da não aprovação da prestação de contas de convênio cujo objeto era o fortalecimento da gestão ambiental no município.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia recurso de revisão interposto pelo Sr. José Alves Feitosa Oliveira contra o Acórdão 1632/2017-TCU-Segunda Câmara , por meio do qual o Tribunal julgou irregulares as contas do recorrente, com imputação de débito e multa, em razão da não aprovação da prestação de contas do Convênio 94/2004, celebrado entre o Ministério do Meio Ambiente e o Município de Inhangapi/PA, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento no art. 32, inciso III, e 35 da Lei 8.443/1992, conhecer do recurso de revisão e negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência deste acórdão ao recorrente.